Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706566-24.2020.8.07.0010 RECORRENTE: THIAGO REINALDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (BAGATELA PRÓPRIA). INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTENUANTE GENÉRICA (COCULPABILIDADE) INAPLICÁVEL. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. CORRETO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige os seguintes requisitos para sua aplicação: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria em face da reiteração criminosa, que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agente, apta a afastar a aplicação do referido princípio e demonstrar a necessidade da sanção penal. 2. Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, a teoria da coculpabilidade estatal não é aceita pela jurisprudência, porque "não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida". Ademais, a mera alegação genérica, sem a demonstração concreta de omissão estatal relevante para justificar a prática de delitos pelo réu, impede o seu reconhecimento. 3. A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser integral, uma vez que são igualmente preponderantes. 4.1. Incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em face da Súmula n. 231 do STJ. 4. O Código Penal previu expressamente que a reincidência, além de agravante, é requisito para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33, §2o, ambos do Código Penal. Nesse sentido, confirmada a reincidência, correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 33, §§2o e 3o, 59, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao manter a condenação do recorrente pela prática do crime de estelionato, deixando de aplicar o princípio da insignificância. Ressalta que estão presentes no caso em tela todas as circunstâncias necessárias para o reconhecimento da atipicidade material da conduta e a sua consequente absolvição. Subsidiariamente, pede a fixação do regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §§2o e 3o, 59, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a Corte Superior já assentou que “não obstante a imposição da reprimenda final em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não é ilegal a sujeição do Condenado ao regime intermediário, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 269 desta Corte, segundo a qual "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (HC n. 747.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.). Logo, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028